Tribunal: TJSP
Processo: 2090696-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou impugnação e converteu em penhora bloqueio de ativos financeiros do executado – Inconformismo – Acolhimento em parte – Alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta onde recebe aposentadoria – Levantamento do bloqueio em relação aos proventos, mas não em relação ao excedente proveniente de pagamentos pretéritos da

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou impugnação e converteu em penhora bloqueio de ativos financeiros do executado – Inconformismo – Acolhimento em parte – Alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta onde recebe aposentadoria – Levantamento do bloqueio em relação aos proventos, mas não em relação ao excedente proveniente de pagamentos pretéritos da aposentadoria – Valores constritos em conta poupança – Ausente prova quanto à natureza da conta – Valores mantidos em conta conjunta – Defesa de direito alheio em nome próprio – Questão já apreciada em embargos de terceiro opostos pelo cônjuge do agravante – Inaplicabilidade do art. 836 do Código de Processo Civil a penhora de ativos financeiros – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090696-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FRANCISCO
WILSON MEGALE, são agravados DINA MORETTI RODRIGUES, AGUINALDO
RODRIGUES, AVELINO LUIZ RODRIGUES e MARCELO MONTEIRO PEREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090696-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 45743
AGRV.No: 2090696-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : FRANCISCO WILSON MEGALE
AGDO. : DINA MORETTI RODRIGUES E OUTRO
JUIZ : CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Decisão que
rejeitou impugnação e converteu em penhora bloqueio de ativos
financeiros do executado Inconformismo Acolhimento em
parte Alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em
conta onde recebe aposentadoria Levantamento do bloqueio em
relação aos proventos, mas não em relação ao excedente
proveniente de pagamentos pretéritos da aposentadoria Valores
constritos em conta poupança Ausente prova quanto à natureza
da conta Valores mantidos em conta conjunta Defesa de direito
alheio em nome próprio Questão já apreciada em embargos de
terceiro opostos pelo cônjuge do agravante Inaplicabilidade do
art. 836 do Código de Processo Civil a penhora de ativos
financeiros Recurso provido em parte.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de
sentença, rejeitou impugnação e converteu em penhora o
bloqueio de ativos financeiros do executado no valor total de
R$ 20.671,48.
Recorre o executado FRANCISCO, sustentando, em
síntese, que impenhoráveis os valores bloqueados na conta no
00195-1,
no
valor
de
R$
7.078,80,
onde
percebe
sua
aposentadoria, e na respectiva conta poupança, no valor de R$
423,31, além de valores que mantém em conta conjunta com sua
esposa (R$ 7.785,30 e R$ 5.384,07). Afirma que o valor total
bloqueado é ínfimo perante o débito exequendo, de R$
82.364.159,22 e não observa a razoabilidade, retirando-lhe a
subsistência quando já conta com mais de 80 anos.
Tutela antecipada recursal deferida em parte
para suspender medida constritiva sobre quantia recebida pelo
agravante a título de benefício previdenciário (fls. 40).
Contraminuta a fls. 44/54.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090696-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sabe-se que foi proferida sentença de parcial
procedência de ação de dissolução parcial de sociedade e
apuração de haveres movida por RODRIMAR S/A AGENTE E
COMISSÁRIA, S/A MARÍTIMA EUROBRÁS AGENTE E COMISSÁRIA, LUCY
HELENA RODRIGUES GRECCO, FLÁVIO EDUARDO PINTO RODRIGUES,
MARCIA LUCILA PINTORODRIGUES, MARION PINTO RODRIGUES e
FRANCISCO WILSON MEGALE em face de DINA MORETTI RODRIGUES,
AGUINALDO RODRIGUES, AVELINO LUIZ RODIGUES e MARCELO MONTEIRO
PEREZ, homologando o arrolamento de bens, decretando a
dissolução parcial das empresas RODRIMAR S/A AGENTE E
COMISSÁRIA S/A e MARÍTIMA EUROBRÁS AGENTE E COMISSÁRIA, com
exclusão dos acionistas réus, bem como condenando os autores
a pagar aos réus R$30.115.483,92 pela parte devida na
RODRIMAR S/A AGENTE E COMISSÁRIA e R$2.014.050,08 pela
participação na S/A MARÍTIMA EUROBRÁS AGENTE E COMISSÁRIA,
mais correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a
partir de 31 de dezembro de 2011
No cumprimento provisório de sentença (proc.
no 0040540-57.2018.8.26.0100) foi efetuado bloqueio de ativos
financeiros do sócio FRANCISCO no valor de R$ 20.671,48.
A partir dos documentos trazidos a fls.
808/811 e 815/817 dos auto de origem, suficientemente
demonstrado que parte dos valores bloqueados na conta
corrente no 00195-1, junto ao Banco Itaú, no valor de R$
7.078,45, tem por origem o recebimento de seus proventos de
aposentadoria, atraindo a impenhorabilidade do art. 833, IV,
do CPC, mas limitada ao depósito oriundo do INSS no valor de
R$ 5.483,88 em 04 de setembro de 2019.
Como é cediço, somente é impenhorável a verba
de natureza salarial que se destine à manutenção do essencial
à sobrevivência do devedor, de tal forma que ao excedente
proveniente de pagamentos pretéritos não se aplica o disposto
no art. 649, IV, do CPC, por consubstanciar mero ativo
financeiro.
Neste sentido, confira-se:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA DE
30% DA VERBA SALARIAL
INVIABILIDADE DE
FIXAÇÃO DE PERCENTUAL
POSSIBILIDADE DE
CONSTRIÇÃO DE QUANTIA REMANESCENTE DO MÊS
ANTERIOR - Somente é impenhorável aquele
salário destinado à manutenção do devedor e de
sua família no que toca às suas necessidades
básicas e essenciais, de modo que se houver
excedente, não há razão para aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090696-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
artigo 649, IV, do CPC/73 (art. 833 IV,
CPC/15). É penhorável a integralidade do valor
remanescente
de
um
mês
para
o
outro,
destituído de natureza alimentar
esfera de
disponibilidade do devedor
precedentes.
Contudo, tendo em vista que o pedido formulado
se restringiu à penhora de 30% do valor
depositado em conta corrente e não do saldo
remanescente de um mês para o outro, não há
como acolher o pedido. RECURSO IMPROVIDO (AI
2036846-26.2016.8.26.0000, TJSP
30a Câmara
de Direito Privado, rel. Maria Lúcia Pizzotti,
j. em 08.06.2016)
Cumprimento de sentença. Penhora on line.
Bloqueio de numerário em conta bancária da
devedora.
Alegação
de
conta
destinada
exclusivamente ao depósito de salário. Não
demonstração. Possibilidade de constrição do
valor excedente ao salário e em data anterior
ao depósito dos vencimentos. Decisão mantida.
Recurso
desprovido.
A
jurisprudência
tem
admitido a penhora sobre saldo de conta
corrente bancária do devedor, pois, havendo
dinheiro que possa ser penhorado, não se
mostra razoável que a constrição recaia sobre
qualquer outro bem, criando maior dificuldade
à satisfação da dívida. Não se admite, no
entanto, penhora sobre salários e poupança
(art. 649, IV, CPC/73). Nada obstante conta na
qual são depositados os salários e demais
vantagens do empregado, o dinheiro mantido em
montante superior aos ganhos mensais torna-se
ativo financeiro, e como tal, é perfeitamente
penhorável. No caso, não há prova de que a
conta se destina exclusivamente a receber
depósitos oriundos de salários e a penhora foi
realizada em data anterior às transferências
descritas pela agravante, do que se infere que
a constrição não recaiu em crédito salarial
(AI 2037006-51.2016.8.26.0000, TJSP
32a
Câmara
de
Direito
Privado,
rel.
Kioitsi
Chicuta, j. em 07.04.2016).
Seguiu o mesmo raciocínio esta Câmara, no
julgamento
dos
agravos
de
instrumento
no.
2092584-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090696-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
96.2016.8.26.0000,
0099710-42.2013.8.26.0000,
0101862-
97.2012.8.26.0000 e 0064296-17.2012.8.26.0000, todos de mesma
relatoria que o presente.
Nessa esteira, o saldo da conta no 00195-1 era
de R$ 2.039,79, cifra correspondente ao excedente dos meses
anteriores,
devendo
somente
esta
permanecer
bloqueada,
levantando-se o restante ao devedor (R$ 7.078,45 - R$
2.039,79).
Quanto ao valor supostamente constrito de
conta poupança, porém, não veio autos documento comprobatório
a esse respeito, com extrato do mês correspondendo ao
bloqueio a fim de se avaliar, inclusive, se mantida a
natureza de conta poupança a que se restringe a
impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC.
Quanto aos valores mantidos em conta conjunta,
a rigor não alegou o agravante causa jurídica à
impenhorabilidade por direito próprio, limitando-se a dizer
que de titularidade de sua mulher, Djanira Santaella Megale,
e oriundos de aposentadoria, mas, para o que carece de
interesse recursal. Aliás, isto já é por ela discutido em
embargos de terceiro no qual interposto agravo já julgado por
esta Câmara, deferindo em parte a liminar (Agravo de
Instrumento 2014012-87.2020.8.26.0000, j. 09/06/2020).
Finalmente, é inaplicável o art. 836 do CPC à
espécie, em que se discute a penhorabilidade de ativos
financeiros, líquidos, prescindindo de providências como
avaliação e praceamento.
A propósito:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora. Determinação
de levantamento do valor constrito por parte
do devedor, fundada no artigo 836 do CPC.
Descabimento.
Dispositivo
que
somente
se
aplica nos casos em que a avaliação do bem é
inferior aos custos gerados para sua excussão.
Caso em que a constrição recaiu sobre valor
depositado em conta bancária. Liquidez imediata. Quantia bloqueada que não é desprezível. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2041563-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Jonize
Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de
Registro: 29/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090696-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Além disso, trata-se de cumprimento ainda
provisório, sem que se saiba o valor definitivo do débito
exequendo para tê-lo como parâmetro, e os valores bloqueados
devem ser considerados no conjunto dos valores dos
coexecutados e dos bens que venham a ser constritos no curso
da execução há pouco iniciada.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo, apenas para determinar o desbloqueio do valor de R$
5.038,66.
RUI CASCALDI
Relator